Tribunal: TJES
Processo: 5000118-58.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-11-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000118-58.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NATHALIA IMPERIAL POLONINI DA COSTA
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5000118
-
58
.20
20
.8.08.0
011
.

Recorrente:
Escelsa S/A
.

Recorrid
o
:
Nathália Imperial Polonini da Costa
.

Ju
i
z de Direito:
Roney Guerra Duque
.

Relator: Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
Escelsa S/A
em face da sentença do Juízo do 1º do JEC de Cachoeiro de Itapemirim que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais ao reconhecer a inexistência de débito entre as partes e ao condenar a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 por indenização moral.

Consta da inicial que
a recorrida
teve
seu nome
i
nscrito em órgão de proteção ao crédito pela recorrente por dívida já quitada,
no valor de R$ 123,41, referente a fatura vencida em 29/09/2017.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais ao reconhecer a inexistência de débito entre as partes e ao condenar a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 por indenização moral.

Irresignada, interpôs recurso
inominado
relatando,
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, alegou a culpa de terceiro e
a

inexistência de
dano moral.
Alternativamente,

manifestou pela
exacerbação do valor do
quantum
arbitrado
.

A recorrida, por sua vez,
apresentou contrarrazões
rebatendo os fatos apresentados no recurso
.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995.

DO MÉRITO

Inicialmente, vale destacar que cinge-se à controvérsia na verificação de
eventual
ato ilícito moral por parte da empresa recorrente ao
inscrever/manter o nome d
a
recorrid
a
em órgão de proteção ao crédito por conta de consumo de energia já quitada
.

De saída,
há de se considerar que a recorrente responde objetivamente pela natureza da atividade que exerce e pelos danos que esta vir a causar. A responsabilidade objetiva decorre da obrigação de eficiência dos serviços, sendo que o art. 37, § 6
º
, da Constituição Federal estendeu essa norma às pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos.

Ademais, a relação havida entre as partes litigantes é nitidamente de consumo, sendo aplicáveis, na espécie, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a concessionária de energia é considerada como fornecedora para fins de aplicação da referida norma legal, mormente por deter o monopólio da distribuição de energia elétrica na região. O art. 22 do referido diploma leciona que as concessionárias de serviço público são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e a manter a continuidade quanto aos essenciais, que é o caso do fornecimento de energia elétrica.

Firmada estas premissas, pode a empresa recorr
ente
ser
exonerada do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Esse inclusive, é o entendimento de

HELY LOPES MEIRELLES,
“
embora dispense a prova da culpa da Administração, permite que o Poder Público demonstre a culpa da vítima para excluir ou atenuar a indenização. Isto porque o risco administrativo não se confunde com o risco integral. O risco administrativo não significa que a Administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa apenas e tão somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização
”
1
.

No caso dos autos,
diante dos elementos probatórios produzidos, é patente a cul
p
a
por parte da empresa recorrente.
Isto porque, sob a alegação de culpa de terceiro,
in casu
uma instituição financeira, de receber e não repassar os valores da fatura, por si só, não exigem sua responsabilidade, pois como muito bem pontuado na sentença,
fortuito interno, atinente aos riscos da atividade da
recorrente.

Neste sentido, inclusive, é o posicionamento da Jurisprudência, vejamos:

ROCESSO CIVIL. AGRAVO LEGAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA PAGA. ILEGALIDADE. AGENTE ARRECADADOR QUE NÃO REPASSOU PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. É ilegal a suspensão do fornecimento de energia elétrica estando o consumidor quite com seus pagamentos. 2. A alegação de que o agente arrecadador não repassou o valor paga não tendo como a concessionária tomar conhecimento disto não isenta a mesma de sua responsabilidade. 3. O montante indenizatório estabelecido a título de danos morais não causa enriquecimento ilícito da Agravada posto que é compatível com os transtornos sofridos pela ausência de eletricidade. 4. Recurso que se nega provimento.
(TJ-PE - AGV: 2391131 PE 0021405-64.2011.8.17.0000, Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 21/12/2011, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06)

Logo
,
inconteste o dever de reparar o dano, em virtude da inscrição indevida do nome da
recorrida
nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito, reconhecendo-se a ocorrência de danos morais indenizáveis por ela suportados, cuja configuração encontra-se provada no próprio fato ofensivo, porquanto existe na própria coisa,
in

re ipsa
, conforme leciona o
E
minente civilista Sérgio Cavalieri Filho, senão vejamos:

“
Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; derivainexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum”.
(in

Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Atlas, 2010, p. 90).

Nesta linha de análise, também é o posicionamento já firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA . QUANTUM. CRITÉRIOS DE COMPENSAÇÃO E PUNIÇÃO
. 1. - Rejeita-se a alegação relativa à ausência de interesse de agir porque a ação foi proposta em 02-07-2014 e o nome do autor foi inserido pela apelante em órgão de restrição de crédito em 30-05-2014. Assim, na data do ajuizamento da ação, o autor já havia experimentado lesão à sua esfera de direitos, restando presentes as condições para o regular exercício do direito de ação. 2. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, bem como o protesto indevido caracterizam, por si sós, dano in re ipsa , o que implica responsabilização por danos morais (AgInt no AREsp 1075299/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03-08-2017, DJe 24-08-2017)
. ... 4. - Recurso desprovido.
(TJ-ES - APL: 00269869620148080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2018).

Assim sendo,
embora os respeitáveis argumentos da recorrente,
não há como acolher
sua
pretensão ofertada
em sede recursal
.

Em relação ao
quantum
arbitrado a título de dano moral, vejo que o mesmo está dentro da razoabilidade e proporcionalidade exigida.

Efetivamente, para o arbitramento do dano moral, conforme posicionamento já firmado impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência,
para evitar que as indenizações da espécie não se transformem em expedientes de enriquecimento ilícito e, também, não se tornem inócuas e não atinjam o seu fim pedagógico, passando a estimular a conduta ilícita
perpetrada por grandes empresas e fornecedores de serviços, senão vejamos:

...
O dano moral deve ser fixado, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano
. 3. Apelação improvida. (AC 37048/2012, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, 23/01/2013).

Nessa linha, as posições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o Juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro, ou seja, não se pode arbitrar a indenização do dano moral tomando como base tão somente a esfera patrimonial.

Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos juristas e nos arestos dos tribunais, no sentido de que o montante da indenização será fixado equitativamente pelo julgador, com critérios de razoabilidade e ponderação, como antes visto.

Trazendo tal entendimento ao caso concreto e examinando as suas peculiaridades, vejo que a quantia arbitrada pelo Juízo Primevo se adéqua aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo quaisquer reparos.

Isso porque, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado, da reiteração da conduta e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo, como dito acima, ser razoável e proporcional a quantia já arbitrada no valor de R$ 3.000,00 de indenização por danos morais.

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL DIREITO ADMINISTRATIVO IRREGULARIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ERRO DE SERVIDOR DO DETRAN INÉRCIA DO ÓRGÃO DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DO QUANTUM RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. I
A indenização por dano moral deve se dar com prudente arbítrio, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para que não haja enriquecimento indevido dos beneficiários e para que sirva de desestimulo ao ofensor a repetir o ato ilícito
. ... Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
(TJ-ES - APL: 00001894320158080037, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 03/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2018).

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Isto Posto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos termos em que fora proferida.

Por fim, condeno
a
recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como
Voto
.

1

(Direito Administrativo Brasileiro, Ed. Malheiros, 37.ª ed., 2010, pág. 700).

EMENTA
.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.